Tribunal: TJES
Processo: 5002122-43.2023.8.08.0050
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Pagamento; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002122-43.2023.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SAFRA S A
RECORRIDO: TROPICAL CALDO DE CANA LTDA - 37.322.531/0001-00
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora, sendo acompanhada por Dr Rafael.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5002122-43.2023.8.08.0050

RECTE.: BANCO SAFRA S A

RECDO.: TROPICAL CALDO DE CANA LTDA

RELATORA: THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE:
RICARDO GARSCHAGEN ASSAD

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. AUSÊNCIA DE REPASSE DOS VALORES RECEBIDOS EM MÁQUINA DE CARTÃO. RECURSO IMPROVIDO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de ação indenizatória, ajuizada por
TROPICAL CALDO DE CANA LTDA
em face de
BANCO SAFRA S A
. O autor narra, em síntese, que firmou contrato com o banco réu para realizar vendas em seu estabelecimento por meio da maquininha fornecida pelo banco. No entanto, após a contratação, constatou uma transação não autorizada, que resultou na retenção indevida do valor de R$ 6.867,93. Diante disso, requereu a condenação da empresa ao pagamento de danos materiais e morais.

Em contestação (id n° 9380188), o Requerido suscitou a preliminar de falta de interesse processual por perda de objeto. No mérito, afirma a inexistência de vício na prestação do serviço, a inexistência de dano material, bem como de dano moral.

Por fim, pleitearam pela improcedência da ação.

O juízo de piso, em sua sentença (id n° 9380200), julgou a lide nos seguintes termos:

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos contidos na peça inicial, para: a) determinar à ré que promova a liberação de operações financeiras destinadas ao resgate do valor bloqueado junto a conta do demandante, caso ainda não tem realizado, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada a R$ 2.000,00 (dois mil reais); b) condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com correção monetária e juros moratórios legais a partir desta data. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 55, Lei 9.099/95). Declaro extinto o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, I do CPC.

Irresignado, o requerido interpôs Recurso Inominado (id n° 9380222), em que sustenta que após o envio dos documentos solicitados, o banco desbloqueou a conta da parte autora e a regularização foi realizada. Ademais, alega que o bloqueio inicial ocorreu por questões de segurança, com a retenção de valores por não conformidade com os padrões da empresa. Alega que a parte autora não forneceu os documentos necessários para liberação imediata dos valores. Por fim, sustenta que não há provas de dano moral ou lesão à honra da parte autora, razão pela qual a sentença que o condenou ao pagamento de danos morais deve ser reformada.

O requerente não apresentou contrarrazões conforme certidão de id n°9380228.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto pelo autor, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, na forma do art. 43 da Lei 9.099/95.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da sentença ora guerreada.

Cinge-se a controvérsia acerca da caracterização, ou não, de danos morais, decorrentes da ausência de repasse dos valores recebidos pelo autor em sua maquininha de cartão.

Ficou incontroverso nos autos que não houve o repasse ao autor dos valores das vendas realizadas pela máquina de cartão de crédito, além de ter sido necessário recorrer à tutela jurisdicional para garantir o recebimento da quantia devida.

Deve ser levado em consideração, ainda, que o valor em questão é necessário para o seu sustento e para a manutenção da sua fonte de renda, qual seja, seu comércio. Portanto, uma vez que o transtorno experimentado pela recorrente extrapola os limites da razoabilidade, não podendo ser considerado mero aborrecimento, relativos a fato cotidiano.

Comprovada a falha na prestação do serviço, consubstanciada pela ausência de repasse da quantia recebida pela autor através da máquina de cartão, a parte recorrente deve responder pelos danos experimentados pelo autor, considerando a assunção dos riscos do empreendimento e a falta de previsão de isenção de sua responsabilidade, nesta hipótese.

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 4.000,00, quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”. Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exporto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais, conforme dispõe o art. 55 da Lei 9.099/95. Deixo de condenar ao pagamento de honorários advocatícios, pois a parte não está representada por advogado ou assistida pela Defensoria Pública, conforme Enunciado 08 das Turmas Recursais.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente Relatora,

Respeitosamente, ouso divergir de Vossa Excelência, porquanto entendo que não merece acolhida o pedido de condenação da ré/recorrente por danos morais. Explico.

Inexistem provas de que a situação dos autos tenha causado prejuízo à honra objetiva, ou seja, ao nome da pessoa jurídica, a credibilidade, idoneidade e seriedade no exercício de sua atividade empresarial, que, no conjunto, formam seu conceito social.

Vale ressaltar que
“para a pessoa jurídica, o dano moral é fenômeno distinto daquele relacionado à pessoa natural. Não se aceita, assim, o dano moral em si mesmo, isto é, como uma decorrência intrínseca”
. Necessidade de demonstração do prejuízo extrapatrimonial 1385681/SC – Rel. Min. Nancy Andrighi – Terceira Turma – Data do julgamento 06.06.2017).

Os fatos relatados nos autos não passaram de mero descumprimento contratual, o que, com a mais acatada vênia da empresa-autora, não rende ensejo aos danos morais
, sob pena de banalização do instituto.

Diante do exposto, voto no sentido de
CONHECER
do recurso e, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO
para afastar a condenação por danos morais, nos termos fundamentos acima. Sem custas e honorários, face o provimento do recurso.

É como voto.